Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004630-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BEDIN - CPF: 150.216.450-72 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004630-70.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Carlos Alberto Bedin

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004630-70.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Carlos Alberto Bedin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Carlos Alberto Bedin, homologou os honorários periciais, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) intimando as partes a promoverem o adiantamento de metade da verba honorária pericial.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o honorário pericial foi arbitrado em valor injustificadamente excessivo comparado à baixa complexidade dos cálculos, mostrando-se necessário o ajustamento de tal verba ao montante razoável

e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal
foi indeferido (id. 83873987).

As informações foram prestadas (id. 85305966), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 86779971), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004630-70.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Carlos Alberto Bedin

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Alberto Bedin ajuizou cumprimento de sentença provisório com prévio incidente de liquidação contra o Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de valores oriundos de expurgos inflacionários, referente a correção monetária do mês de março de 1990, devidamente corrigido, decorrente da ação civil pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara do Distrito Federal.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da complexidade dos cálculos a serem realizados, homologou os honorários periciais no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), intimando as partes a promoverem o adiantamento de metade da verba honorária pericial (id. 49795079 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que o honorário pericial foi arbitrado em valor injustificadamente excessivo comparado à baixa complexidade dos cálculos, mostrando-se necessário o ajustamento de tal verba ao montante razoável

e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
mister
se faz contar que o agravante demonstra sua irresignação apenas contra o valor do honorário pericial homologado, não demonstrando qualquer inconformismo acerca do ônus da prova, mormente pelo fato da referida questão estar sob o manto da preclusão.

Dito isso, é certo que os honorários do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa.

Destarte, no caso vertente, a perícia destina-se basicamente a calcular os valores oriundos de expurgos inflacionários, referente a correção monetária do mês de março de 1990, devidamente corrigido, a que teria direito o agravado, decorrente da ação civil pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara do Distrito Federal, fato este que, por si só, revela a complexidade do trabalho.

À vista disso, ao contrário do que aduz o agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – MATÉRIA PRECLUSA - HONORÁRIOS PERICIAIS – MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, razão pela qual é defeso à parte discutir no curso do processo, as questões anteriormente resolvidas, ante a ocorrência de preclusão, tornando por isso inviável alterar por via oblíqua a nomeação de perito pelo juízo de origem.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor fixado a título de honorários periciais
.”
(RAI n. 18.721/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 13.05.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – PERÍCIA CONTÁBIL
– ÔNUS DO PAGAMENTO – ART. 95 DO NCPC – INTERESSE DAQUELE QUE IMPUGNOU OS CÁLCULOS FEITOS PELO PERITO DO JUÍZO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 95 do NCPC, os custos da produção de prova pericial incumbem a quem a requerer. No caso, a perícia foi determinada pelo juízo diante do inconformismo reiterado do executado, ora agravante, com relação aos cálculos apresentados pelo contador judicial, de modo que a este incumbe o ônus do pagamento da perícia.

Há que ser mantido o valor dos honorários periciais arbitrados se razoáveis, mormente, quando a parte que busca a redução do valor não aponta os parâmetros que revelem estar fora dos padrões da normalidade
.”
(RAI n. 1008186-22.2017.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento do Tribunal mineiro,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR JUSTO ESTIPULADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.

-
Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador de acordo com critérios de razoabilidade, natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração pelo trabalho prestado.

-
O quantum dos honorários periciais deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do magistrado, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto.
”
(RAI no 1.0672.12.018251-0/001, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 27.06.2013 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021